Tribunal: TJDFT
Processo: 0709223-83.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. ALIMENTANDO CURSANDO ENSINO SUPERIOR. NECESSIDADE DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE. COMPROVADOS. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A maioridade civil, por si só, não significa que o alimentando tenha alcançado sua independência econômica, razão pela qual se tem admitido que os filhos maiores demandem pensão alimentícia até os 24 anos, desde que estejam cursando faculdade e necessitem do auxílio financeiro para subsistir. Precedentes.

2. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, mantendo-se a harmonia entre alimentando e alimentante.

3. In casu, a alimentanda comprovou estar cursando nível superior e necessitar de auxílio financeiro para subsistir, desincumbindo-se de seu ônus de prova, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, de forma que a fixação da pensão alimentícia era a medida que se impõe.

4. O quantum a ser fixado observará a capacidade econômica do alimentante e a necessidade fática do alimentado, aos conformes do binômio necessidade/possibilidade, porém balanceados pelo princípio da proporcionalidade.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.